Tribunal: TJBA
Processo: 8022847-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022847-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES registrado(a) civilmente como RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: JOAO PEDRO LARANGEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INCONFORMISMO DA PARTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” NO AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.
TEMA 1.132 DO STJ QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO.
INAPLICABILIDADE NO CASO EM QUE A NOTIFICAÇÃO SEQUER FOI ENVIADA
.

NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO INDEPENDENTE DE QUEM A RECEBA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I – A apelante ingressou com a ação de busca e apreensão sob a alegação de que
comprovou a mora da devedora pelo envio da notificação extrajudicial.

II – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema1.132), fixou tese de que
basta ao credor comprovar o envio da notificação ao endereço do devedor e a mora estará caracterizada, independentemente da prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

III – Na hipótese em voga,
a Notificação Extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor informado no contrato, pois retornou com a informação
“AUSENTE.” (ID 64823971).

IV – O próprio STJ recentemente assentou: “...
Considerando as circunstâncias do caso concreto,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132),
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/06/2024
) –
Destacamos.

V -
Dessa forma, considerando que o apelante não comprovou que procedeu com a notificação extrajudicial no endereço do devedor, não há como sustentar a ocorrência de constituição mora.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8022847-36.2023.8.05.000
1
, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como apelado
JOÃO PEDRO LARANGEIRA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA